Tribunal: TJSP
Processo: 2157348-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Pedido de liminar indeferido – Pretensão à suspensão da exigibilidade dos débitos sobre o imóvel adquirido pela agravante – Alegação de imunidade tributária da instituição de ensino – Cabimento – Desnecessário o requerimento administrativo de reconhecimento da imunidade tributária – Presentes os requisitos legais para a concessão da medida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Pedido de liminar indeferido – Pretensão à suspensão da exigibilidade dos débitos sobre o imóvel adquirido pela agravante – Alegação de imunidade tributária da instituição de ensino – Cabimento – Desnecessário o requerimento administrativo de reconhecimento da imunidade tributária – Presentes os requisitos legais para a concessão da medida – Decisão reformada – Recurso provido.